Tribunal: TJPA
Processo: 0801590-07.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801590-07.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: ELIONE SILVA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS AMBIENTAIS JÁ DEFERIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S.A. – AGROSB contra decisão proferida em ação reivindicatória que deferiu parcialmente tutela de urgência apenas para determinar que a requerida se abstivesse de promover desmatamento em Área de Preservação Permanente e Reserva Legal, indeferindo, contudo, o pedido de imissão liminar na posse do imóvel. A agravante sustenta ser legítima proprietária da área e afirma que a agravada exerce posse injusta, além de praticar danos ambientais, requerendo a concessão imediata da imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova da propriedade do imóvel é suficiente para autorizar a imissão liminar na posse em ação reivindicatória; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, especialmente a demonstração da posse injusta da requerida e do perigo de dano decorrente da demora da prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A ação reivindicatória demanda demonstração da titularidade do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta exercida pelo demandado.

5.

A prova da propriedade apresentada pela autora evidencia sua condição de titular do domínio, mas não basta, por si só, para justificar a imissão liminar na posse.

6.

A qualificação da posse como injusta exige análise mais aprofundada da relação jurídica mantida pela requerida com o imóvel, o que demanda instrução probatória e observância do contraditório.

7.

Os elementos constantes dos autos não permitem concluir, em cognição sumária, pela inexistência de causa jurídica apta a amparar a permanência da requerida na área litigiosa.

8.

O risco alegado pela agravante decorre essencialmente de supostos danos ambientais causados pela requerida, circunstância já adequadamente enfrentada pela decisão recorrida mediante imposição de medidas inibitórias e multa diária.

9.

A agravante não demonstra prejuízo concreto relacionado à privação imediata do uso da área litigiosa nem circunstância capaz de evidenciar dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção da posse da requerida até o julgamento final.

10.

A pequena extensão da área controvertida em comparação com a integralidade do imóvel reforça a inexistência de urgência apta a justificar a antecipação da tutela possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para imissão na posse exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

A comprovação da propriedade do imóvel não autoriza, por si só, a imissão liminar na posse sem demonstração da posse injusta do requerido.

3.

A caracterização da posse injusta, em ação reivindicatória, demanda análise da existência ou não de causa jurídica apta a justificar a permanência do possuidor no imóvel.

4.

A existência de medidas judiciais suficientes para neutralizar o risco ambiental afasta a configuração do periculum in mora necessário à antecipação da tutela possessória.

5.

A necessidade de aprofundamento probatório sobre a relação do possuidor com o imóvel recomenda a preservação do contraditório antes da concessão da imissão na posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, § 2º; CC, art. 1.200; CC, art. 1.228; Lei nº 9.605/1998, arts. 48 e 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, REsp nº 1.152.148/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.08.2013, DJe 02.09.2013; STJ, REsp nº 1.003.305/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.11.2010, DJe 24.11.2010; STJ, AREsp nº 2.959.276/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 10.11.2025, DJEN 13.11.2025; STJ, AgInt na AR nº 7.296/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 29.11.2022, DJe 01.12.2022; TJGO, Agravo de Instrumento nº 5291938-69.2023.8.09.0100, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, 6ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0801590-07.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

AGRAVANTE:

AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S.A. - AGROSB

ADVOGADO:

PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB PA 12.816

AGRAVADA: ELIONE SILVA SIQUEIRA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
reivindicatória

proposta por
AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S.A. – AGROSB
em detrimento de
ELIONE SILVA SIQUEIRA,
objetivando a imissão na posse em área dita por invadida pela Ré, com base titularidade da propriedade pelo respectivo do título e na alegada posse injusta da agravada, inclusive praticando danos ambientais.

Decisão:
A decisão recorrida concedeu em parte a tutela de urgência para compelir a agravada se abstivesse de realizar qualquer ato de desmatamento na Área de Preservação Permanente (APP) e na Reserva Legal ainda existente no imóvel objeto da demanda, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de 500 mil reais. Deixou-se de determinar a imissão na posse diante da necessidade de cognição exauriente e instrução probatória mais robusta.

Recurso:
de agravo de instrumento
por
AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S.A. – AGROSB,
anunciando o desacerto da decisão interlocutória, ao argumento de que patente o direito da recorrente em se imitir na posse do bem, pela prova legítima do título e pela prova da posse injusta, mormente quando vista sob o espeque a proteção ambiental.

Junta documentos de ID. 33349701 a 33349703.

Sob ID. 33371489, verificando a inexistência de probabilidade do direito e de risco na produção dos efeitos da decisão recorrida, recebi o recurso
sem
efeito suspensivo.

Ao ID. 34097461,

AGROPECUÁRIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.
interpôs recurso de agravo interno anunciando o desacerto da decisão de recebimento do recurso ao argumento de que para além da prova de propriedade, há ainda o perigo na manutenção da requerida com a posse da área controvertida.

Contraminuta não apresentada, conforme ID. 35330525.

Conclusos para julgamento em:
08 de abril de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0801590-07.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA:

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

AGRAVANTE:

AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA XINGUARA S.A. - AGROSB

ADVOGADO:

PEDRO BENTES PINHEIRO NETO - OAB PA 12.816

AGRAVADA: ELIONE SILVA SIQUEIRA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do cumprimento dos pressupostos recursais.

A controvérsia recursal está centrada no acerto ou desacerto de decisão interlocutória que indeferiu liminarmente a imissão na posse do bem, contudo estipulou medidas acautelatórias ambientais.

Antes de mais nada, importa deixar consignado que o Agravo de Instrumento, em sendo um recurso
secundum eventum litis
, tem seu debate de mérito restrito ao acerto ou desacerto da decisão recorrida. Não há possibilidade de incursão do mérito da causa, papel que é da sentença a ser eventualmente proferida pelo togado
a quo
e dos demais recursos gravados de devolutividade ampla.

Pois bem.

Na hipótese, entendo ser o caso de ratificar a compreensão aquando do recebimento do recurso, com os devidos retoques atinentes ao momento processual presente, a qual transcrevo para melhor compreensão.
In verbis:

“(...) Embora a Agravada possua o título do imóvel (probabilidade de seu direito quanto a propriedade), não há probabilidade do direito quanto a injustiça da posse, bem como não houve justificativa a respeito do risco na demora da prestação da tutela jurisdicional para que seus efeitos fossem abreviados para a tutela precária.

Isso porque, até então, conforme narrativa da própria exordial quase que ipsis litteris copiada nas razões do agravo de instrumento, a área em discussão é ínfima em proporção a integralidade do imóvel como um todo, cujo risco está atinente apenas às questões ambientais (devidamente resguardadas na decisão recorrida), não justificando a necessidade de – imediatamente – se deter a tutela jurisdicional para imissão na posse do fração em litígio. No ponto, tenho por oportuno transcrever o trecho da petição inicial que assenta o pretenso risco:

“(...) 26. Restou comprovado nos tópicos acima que a Ré não só invadiu o IMÓVEL pertencente à Autora de forma clandestina - o que por si só já é um crime -, mas, para conseguir exercer a atividade agropastoril, desmatou área de reserva legal e áreas de preservação permanente. 27. As condutas praticadas pela Ré constituem fatos típicos de: i) desmatamento; e, ii) impedir a regeneração, descritos arts. 50 e 48, da Lei de Crimes Ambientais. Frise, ainda, que o IMÓVEL está localizado dentro da Unidade de Conservação APA Triunfo do Xingu, razão pela qual a Ré também cometeu, em tese, o crime de dano em Unidade de Conservação, descrito no art. 401 , do mesmo diploma legal. 28. Como se não bastassem os crimes já praticados, todas as provas juntadas nesta ação fazem crer que as condutas delitivas de desmatamento e impedir regeneração não cessarão enquanto a Ré estiver na posse ilegal do IMÓVEL, fatos estes que tornam inegável o poder aquisitivo para a prática delitiva e a intenção de continuar o desmatamento. 29. Isso sem falar que enquanto a Ré estiver invadindo o IMÓVEL e cometendo crimes ambientais, não será sequer iniciada a recuperação ambiental da área já desmatada. 30. Portanto, comprovado está o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)! 31. A Ré está em situação de flagrante delito, pois ao permanecer na área, sem licença ambiental, comete o crime de impedir regeneração, fato típico este permanente cuja potencialidade lesiva se protrai no tempo. 32. É justo que seja permitida sua manutenção na área de propriedade da autora, enquanto já se tem ciência do dano ambiental de uma área que já está inclusive embargada? A autora continuará a ser multada e penalizada pelos órgãos ambientais, inclusive correndo o risco de ser acionada pelo Ministério Público? 33. De outra banda, inegável o direito da Autora de obter a posse da área invadida e declarada ilegalmente pela Ré, haja vista: i) a existência de prova documental préconstituída comprovando que a Autora é a legitima proprietária do IMÓVEL; e ii) a invasão ter ocorrido de forma clandestina. (...)”

Note-se que toda narrativa, até o momento da análise pelo togado a quo, se baseia na proteção ambiental da área, mas não houve qualquer cotejo a respeito da privação do uso do bem que possa ser considerado risco tamanho que autorize o recorte do contraditório com a tutela antecipada.

De mais a mais, há de ser necessária a estabilização subjetiva da lide, bem como os liames objetivos da controvérsia para que se chegue a uma tutela jurisdicional robusta, madura e acertada, conforme decidido pelo togado a quo. Note-se que o contraditório serve, inclusive, para analisar a qualidade da posse da Requerida/Agravada, a fim de que se cumpra o caráter de posse injusta, apto a promover a proteção judicial almejada pela Autora ora recorrente.

Neste momento superficial, entendo que apenas o CAR gravado como suspenso, não é elemento que por si só, revele de forma segura, a qualidade injusta da posse da Requerida, o que por conseguinte faz fenecer a probabilidade do direito da Autora na origem, e portanto, atraindo o acerto da decisão e a probabilidade de não provimento do recurso, o que desautoriza o recebimento deste com efeito suspensivo.

Enquanto isso, dada a natureza do debate entendo por ser necessária a manutenção da decisão tomada – no que pertine a liminar de desocupação do imóvel pela imissão – até ulterior deliberação.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC . PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. POSSE INJUSTA NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . 2. A existência de título de domínio do imóvel em nome do autor, por si só, não autoriza a imissão liminar na posse do bem, caso não demonstrada também a urgência da medida e a posse injusta do requerido. 3. Não obstante cediço que a ação de imissão de posse é típica demanda petitória, bem como os elementos iniciais de prova relativos à aquisição da propriedade pela autora, o requisito ligado a probabilidade do direito milita em favor da requerida, haja vista que, ao menos em análise perfunctória, constata-se que a agravante vem exercendo a posse sobre o imóvel desde o ano de 2005, sendo arriscada a determinação imediata de desocupação.
4. Sobreleva perquirir de forma mais aprofundada sobre a justeza ou não da permanência da requerida/agravante na posse do imóvel, até a realização da necessária e suficiente instrução probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a fim de melhor esclarecer as questões fáticas abordadas nas demandas originárias, sendo prudente a revogação da liminar de imissão de posse
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 52919386920238090100 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ANTÔNIO CÉZAR PEREIRA MENESES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) Destaquei.

(...)”

Pois bem.

Para que haja a concessão da liminar
– de modo geral e em especial em sede de imissão na posse -
, não basta apenas a ocorrência da probabilidade das razões fáticas e jurídicas eleitas pela parte, há a necessidade
cumulativa
de que a demora da prestação jurisdicional venha causar algum dano ao requerente.

Dentro do espectro da probabilidade do direito a ser aviado pela parte Autora há a necessidade da prova da titularidade do domínio pelo demandante, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. (
REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017
;
REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017, DJe 04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013, DJe 02.09.2013;
e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010, DJe 24.11.2010).

Neste sentido, a Autora, ora Agravante, promoveu a juntada de título de propriedade do imóvel, o que atrai para si qualidade de legítima proprietária e a Agravada, na origem requerida, como injusta possuidora.

Porém, no que tange a posse injusta, deve-se esclarecer que não se cinge apenas em um caráter violento, clandestino ou precário
– como a regra geral das possessórias -
, mas deve-se analisar do contexto em que o então possuidor cuja reivindicação sofre, algum elemento jurídico apto a ensejar aquela sua relação com o bem. Cito, neste sentido, melhor doutrina:

"a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

Na hipótese vertente, não houve compreensão a respeito da base que sustenta a resistência da Demandada e sua relação para com o bem. Não há ainda, como aferir, neste momento inicial, a relação da Demandada para com o bem para que que se qualifique sua posse como injusta.

De mais a mais, não se pode descurar que estamos dentro do regime geral das tutelas provisórias, cujo perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional é elemento indissociável da concessão, dada a sua necessidade de presença cumulativa.

Neste sentido, precedentes:

“(...) III. Razões de decidir 4. A concessão de tutela de urgência depende do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...) (AREsp n. 2.959.276/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

E ainda:

“(...) A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.

(AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Como dito aquando do recebimento do recurso do Agravante e indeferimento da liminar de antecipação da tutela recursal, não encontro risco na demora da prestação da tutela jurisdicional em desfavor da Agravante que lhe franqueasse, na origem, obter provimento antecipado. A fração em debate é ínfima quando comparada a integralidade do bem, muito menos houve disposição a respeito de se a conduta da Requerida estaria obstando a utilização da fração livre e da atividade da ora Agravante.

Reproduzo, para que fiquem bem claro o recorte dado ao risco, a justificativa da Autora, aqui recorrente.

“(...) “(...) 26. Restou comprovado nos tópicos acima que a Ré não só invadiu o IMÓVEL pertencente à Autora de forma clandestina - o que por si só já é um crime -, mas, para conseguir exercer a atividade agropastoril, desmatou área de reserva legal e áreas de preservação permanente. 27. As condutas praticadas pela Ré constituem fatos típicos de: i) desmatamento; e, ii) impedir a regeneração, descritos arts. 50 e 48, da Lei de Crimes Ambientais. Frise, ainda, que o IMÓVEL está localizado dentro da Unidade de Conservação APA Triunfo do Xingu, razão pela qual a Ré também cometeu, em tese, o crime de dano em Unidade de Conservação, descrito no art. 401 , do mesmo diploma legal. 28. Como se não bastassem os crimes já praticados, todas as provas juntadas nesta ação fazem crer que as condutas delitivas de desmatamento e impedir regeneração não cessarão enquanto a Ré estiver na posse ilegal do IMÓVEL, fatos estes que tornam inegável o poder aquisitivo para a prática delitiva e a intenção de continuar o desmatamento. 29. Isso sem falar que enquanto a Ré estiver invadindo o IMÓVEL e cometendo crimes ambientais, não será sequer iniciada a recuperação ambiental da área já desmatada. 30. Portanto, comprovado está o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora)! 31. A Ré está em situação de flagrante delito, pois ao permanecer na área, sem licença ambiental, comete o crime de impedir regeneração, fato típico este permanente cuja potencialidade lesiva se protrai no tempo. 32. É justo que seja permitida sua manutenção na área de propriedade da autora, enquanto já se tem ciência do dano ambiental de uma área que já está inclusive embargada? A autora continuará a ser multada e penalizada pelos órgãos ambientais, inclusive correndo o risco de ser acionada pelo Ministério Público? 33. De outra banda, inegável o direito da Autora de obter a posse da área invadida e declarada ilegalmente pela Ré, haja vista: i) a existência de prova documental préconstituída comprovando que a Autora é a legitima proprietária do IMÓVEL; e ii) a invasão ter ocorrido de forma clandestina. (...)” (...)”
Fragmento da Petição Inicial de ID. 145450308.

Esse risco, de caráter eminentemente ambiental, já foi acautelado pela decisão recorrida, não existindo qualquer outro predicado fático-jurídico de perigo que seja imputado em desfavor da Agravante propriamente dita, repita-se.

Irretocável, portanto, a compreensão erigida na decisão recorrida.

Ante o exposto, sou no sentido de se
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

1.

Ressalto que a decisão tomada em sede de agravo de instrumento, detém caráter precário, podendo ser modificada se ocorrer alterações de fato e de direito.

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

4.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/06/2026